Tribunal: TJDFT
Processo: 0035047-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME EVENTUALMENTE PERMANENTE. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. ARTS. 61, II, “G” E 62, I, CPB. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU. PECULATO ELETRÔNICO. CRIME PRÓPRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. MÍNIMO INDENIZATÓRIO. PEDIDO NÃO FORMULADO EM DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não demonstrado satisfatoriamente nos autos tivesse o réu ciência da falsidade ideológica contida nos contratos sociais de duas das empresas listadas na denúncia que foram utilizados no registro, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, para criação de empresas de fachada do ramo atacadista de cereais, não prospera o recurso ministerial no ponto em que persegue a condenação.

2. Obtenção fraudulenta de software e senha fornecidos por empresa de processamento de dados conveniada à Secretaria de Estado da Fazenda a fim de obter Autorização para Impressão de Documentos Fiscais, embora constitua artifício a fim de manter em erro as autoridades fazendárias, não configura estelionato se não implicou prejuízo para as vítimas nominadas em denúncia.

3. Não comprovada a associação estável de três ou mais pessoas para o cometimentos dos crimes de uso de documento falso e de estelionato, impossível a condenação do réu pretendida como incurso na pena do artigo 288 do Código Penal.

4. O crime previsto no art. 313-A do CPB (peculato eletrônico), embora classificado pela doutrina como crime próprio, admite coautoria/participação de outro funcionário público (não autorizado) ou de particular. Não comprovado nos autos tenha o apelante praticado ou concorrido para o cometimento do crime, impõe-se sua absolvição.

5. Não apurada, sequer indicada, a extensão do prejuízo sofrido pelo Erário, as consequências dos crimes de uso de documento falso devem ser valoradas com neutralidade.

6. Utilização de contratos sociais ideologicamente falsos para cometer estelionato contra a TIM CELULAR S.A. constitui o artifício ou ardil empregado, elementar do tipo penal, não podendo subsidiar valoração negativa da culpabilidade.

7. Comprovado nos autos que o réu, proprietário de escritório de contabilidade, usou contratos sociais ideologicamente falsos a fim de criar cinco das sete empresas de fachada do ramo atacadista de cereais listadas na denúncia, cujos sócios eram “laranjas”, violou dever inerente à sua profissão ou ofício, atraindo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g” do Código Penal Brasileiro.

7. Se não comprovado que o réu exercia protagonismo em relação ao sócio no cometimento dos crimes descritos na denúncia, não incide a agravante prevista no art. 62, I, CPB.

8. Se a prova documental e oral define que o acusado utilizou contratos ideologicamente falsos para criar empresas de fachada do ramo atacadista de cereais e, posteriormente, utilizou o registro fiscal das empresas a fim de firmar contrato de prestação de serviços de telefonia móvel em plano empresarial com TIM CELULAR S.A., a qual lhe forneceu diversos aparelhos celulares em comodato, os quais foram colocados à venda em detrimento da operadora, não há que se falar em absolvição dos crimes previstos nos arts. 304 e 171 do CPB sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

9. Verificando-se que houve equívoco no somatório de incidências dos crimes de uso de documento falso em relação a algumas das empresas listadas na denúncia, dá-se parcial provimento à apelação defensiva.

10. A aplicação do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Civil exige que o titular da ação penal tenha formulado pedido expresso de reparação de danos na denúncia ou na queixa. Precedentes. No caso, não formulado em denúncia pedido expresso de condenação do acusado a reparação mínima dos danos causados a TIM CELULAR S.A., sentença que, no particular, deve ser revista no sentido de ser decotada a reparação de danos ali definida

11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.